Tribunal: TJSP
Processo: 2048295-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de arresto cautelar e de expedição de ofício à instituição financeira – Ausência de elementos aptos a evidenciar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Ausência de decurso de prazo para oferecimento de resposta pelos executados – Inexistência de elementos probatórios nos autos no sentido de que esteja tentando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de arresto cautelar e de expedição de ofício à instituição financeira – Ausência de elementos aptos a evidenciar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Ausência de decurso de prazo para oferecimento de resposta pelos executados – Inexistência de elementos probatórios nos autos no sentido de que esteja tentando dilapidar ou alienar bens para elidir a responsabilidade patrimonial – Impossibilidade, in casu, de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar inaudita altera pars – Expedição de ofício à instituição financeira que se revela inócua – Sisbajud apresentado que incidiu sobre a conta indicada – Decisão mantida – Recurso desprovido.